Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ART. 63 §§ 3° 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O § 3° do art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
2. Com a entrada em vigor da Lei 14.879, de 4 de junho de 2024, houve a inclusão do § 5o no art. 63 do CPC, com a seguinte redação: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
3. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.